Tribunal: TJSP
Processo: 1001472-12.2021.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO, CONTUDO, NÃO CARACTERIZADO. OBJETIVO DOS EMBARGANTES QUE SE REVELA EVIDENTE NO PRETENDEREM REDISCUTIR O JULGADO, O QUE SOBRE-EXCEDE O CAMPO COGNITIVO E A FINALIDADE DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE DEVE, CONFORME SEDIMENTADA JURISPRUDÊNCIA, CONDUZIR À REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
(RESSALVA QUANTO À

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO, CONTUDO, NÃO CARACTERIZADO. OBJETIVO DOS EMBARGANTES QUE SE REVELA EVIDENTE NO PRETENDEREM REDISCUTIR O JULGADO, O QUE SOBRE-EXCEDE O CAMPO COGNITIVO E A FINALIDADE DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE DEVE, CONFORME SEDIMENTADA JURISPRUDÊNCIA, CONDUZIR À REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
(RESSALVA QUANTO À POSIÇÃO DO RELATOR NO SENTIDO DE QUE NÃO SE DEVESSEM CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, AINDA EM FACE DO CARÁTER INFRINGENTE COM QUE REVESTIDOS.)